Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702017-88.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: ERICO VINICIUS GONCALVES MOURAO RÉU ESPÓLIO DE: DANIEL DUTRA DECISÃO 1. ERICO VINICIUS GONCALVES MOURÃO interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 238649802, autos originários), proferida em ação de reintegração de posse movida contra DANIEL DUTRA, nos seguintes termos: “O réu informa que o autor promoveu a destruição documentos jurídicos, pessoais e laudos do requerido e de terceiros. Enfatiza que o autor não lhe telefonou ou buscou lhe contatar para restituição amistosa do imóvel. Acrescenta que, por outro lado, tentou, sem êxito, entrar em contato com o autor visando a restituição do imóvel. Requer: a) o arrolamento dos bens deixados no imóvel; b) perícia visando a comprovação da destruição de seus bens; c) isolamento do imóvel até a realização da perícia; d) providências deste Juízo em relação à prática dos atos ilícitos noticiados, incluindo os natureza penal. No ID 238008079, o réu requereu a revogação da liminar possessória, além da condenação do autor em litigância de má-fé e multa por dano processual. Postulou, ainda, a intervenção do Ministério Público, indenização pelos danos de seus bens e, por fim, “o processamento da parte autora por este juízo em apuração do fato criminoso denunciado” (sic). Por fim, em ID 238189730, o réu se insurge contra o teor da certidão do Oficial de Justiça que cumpriu a liminar possessória. Decido. De proêmio, ressalto que o réu é advogado e a ele foi assegurada ampla participação no processo. Apesar de ser advogado, ainda contou com a assistência de outro advogado particular. Também verifico que a liminar possessória foi deferida em 04/02/2025 (ID 224646874). Em consulta aos acessos do processo, verifico que o advogado do réu acessou o processo em 26/02/2025. O réu foi cientificado da decisão liminar em seu desfavor, tanto que opôs embargos de declaração contra a decisão em 06/03/2025 (ID 228044360). Os aclaratórios foram rejeitados e o réu desafiou a decisão por agravo, mas o efeito suspensivo postulado naquele recurso foi indeferido. A Oficiala de Justiça subscritora da certidão de ID 232747054 tentou, em três ocasiões, intimar pessoalmente o réu e promover a reintegração de posse do imóvel, entre os dias 02/04, 08/04 e 12/04/2025, sobrelevando destacar que deixou mensagem escrita no local que, ao que tudo indica, foi recebida pelo réu. Não bastasse, o réu não nega que o imóvel pertencia a Sra. Benedicta, a qual cedeu-lhe o bem a título de comodato. No entanto a comodante faleceu em 14/2/2024 e, em outubro de 2024, o autor notificou o réu para desocupar o imóvel, no prazo de 15 dias. Posta a questão nestes termos, observo que o réu teve generosíssimo tempo para desocupar o imóvel e levar dali seus pertences. Por isso, não é nada crível que os bens pessoais do réu foram inutilizados, o que também não se coaduna com a certidão de ID 237954724, na qual constou expressamente que “o referido imóvel encontrava-se abandonado, sem bens de valor que justificassem que o requerente fosse nomeado como fiel depositário”. Embora o réu tenha se insurgido contra o teor da certidão, anoto que o oficial de justiça possui fé pública, o que confere às certidões por ele firmadas no exercício de suas funções presunção de veracidade. De qualquer forma, ainda que houvesse ali algum bem relevante, cabível seria o perdimento, na forma do art. 1.255 do Código Civil, diante da inequívoca má-fé do réu, que protelou a restituição do imóvel, criando obstáculos ao cumprimento da decisão judicial, interessando considerar que o primeiro pedido do autor para devolução do imóvel ocorreu em outubro de 2024. A efetividade da jurisdição se conjuga com o direito da parte de obter "em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o, CPC; art. 5o, LXXVIII, CF/88). Além disso, o art. 139, II, III e IV, CPC/2015, estabelece que é dever do juiz "velar pela duração razoável do processo; prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Por fim, extrai-se da leitura do art. 536, § 1o do CPC, que o juiz, visando dar efetividade às suas decisões, poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. No caso em discussão, a fim de assegurar o cumprimento da decisão liminar, entendo escorreita a diligência, bem assim não vislumbro a ocorrência de falta funcional do Oficial de Justiça ou qualquer prática de ato ilícito praticado pelo autor. Quanto ao mais, impende observar que as partes são capazes, o litígio não versa sobre direito indisponível e nem sobre direito coletivo, no que indefiro a intervenção do Ministério Público. Por fim, no que tange ao pedido de “processamento da parte autora por este juízo em apuração do fato criminoso denunciado”, destaco que, além deste juízo não possuir competência criminal, a pretensão, da forma em que é deduzida, não se coaduna com a lógica do sistema acusatório e dos princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade do julgador. Indefiro, assim, os pleitos formulados pelo réu. Aguarde-se o prazo de resposta do réu.” 2. O agravante-exequente afirma terem ocorrido graves irregularidades no cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, pois o depositário fiel e o oficial de justiça não apresentaram inventário dos bens e o depositário queimou móveis, documentos e livros, o que configura crimes e danos civis. 3. Ressalta o risco de dano pessoal e aos bens sob guarda da vara cível do Paranoá. 4. Ao final, requer: “b) a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo seus efeitos até o julgamento final do recurso; c) a intimação do agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões; d) ao final, o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada COM INVESTIGAÇÃOS DOS CRIMES ACOMETIDOS; E) A GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU PRAZO PARA A JUNTADA DO PREPARO.” 5. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (id. 73711361) e o agravante-réu recolheu o preparo (id. 74145498). 6. Intimado para esclarecer o cabimento do agravo de instrumento (id. 73711361), o agravante-réu apresentou manifestação (id. 74154271). 7. É o relatório. Decido. 8. A r. decisão na qual o MM. Juiz indefere o pedido de processamento do fato criminoso denunciado não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 9. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). 10. No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar a eventual necessidade de apuração criminal das condutas imputadas ao agravado-autor em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 11. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 12. Intime-se. 13. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora